Tribunal: TJMT
Processo: 1020253-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020253-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ABRAO BENEDITO DE TOLEDO - CPF: 298.658.161-72 (EMBARGANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ABRAO BENEDITO DE TOLEDO,
com o fito de aclarar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 129302162).

Para tanto, o embargante aduz que jamais ocupou a área da Embargada, que está localizada no lote 1, quadra 06, pois na realidade, desde 1998 o Embargante ocupa o lote 17, quadra 105, com as coordenadas descritas no memorial descritivo, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito.

Sustenta que, o Embargante exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do lote 17 desde 1998. Portanto, deve ser mantido na posse.

Alega que, realizou diversas benfeitorias no imóvel, como a cerca e a reforma no imóvel residencial, que se tratava de imóvel precário, ainda cuidava da criação de cavalos e do plantio de horta, como restou comprovado na audiência de justificação.

Defende que, mesmo tendo a posse da sua área desde 1998, em abril/2009, foi procurado pelo presidente na época da recorrida, Sr. Gervaldo de Pinho, que alegou que toda a área, inclusive a área que o Recorrente ocupava, era da Associação dos Cabos e Soldados e de Polícia. Nesta oportunidade, o Sr. Gervaldo disse ao Recorrente que para resolver o empasse de maneira amigável deveria comprar o lote 17. E assim fez o Recorrente, conforme comprovam os recibos e extratos de transferências.

Sustenta que, caso a Embargada seja reintegrada na posse do imóvel, requer seja a mesma condenada a retenção de benfeitorias no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros e atualização monetária desde a data do desembolso ou o valor de mercado do imóvel considerando as benfeitorias realizadas pelo Embargante ao longo dos anos.

Enfatiza que, o acórdão é omisso, apesar da decisão ter considerado a existência de direito de reintegração de posse, deixou de analisar a diferença na caracterização do imóvel urbano. Também, não fora analisada a documentação trazida pelo INTERMAT que assevera a não existência de requerimento administrativo para regularizar a posse em nome da Associação Embargada (ID 130120184).

Embora intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 131818153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, conforme se extrai da prova oral colhida, a aludida “posse” do réu/apelante deu-se mediante permissão de uso, concedida ao réu pelo período de 03 (três) anos, pelo então presidente da associação (Sr. Gervaldo de Pinho), para plantação de horta e comercialização, sem ônus.

Ou seja, o réu/apelante/embargante detinha a mera detenção do imóvel, o que afasta os requisitos exigidos para a concessão da tutela por ele pretendida, quais sejam, posse legítima e
animus domini
.

Aliás, a permissão de ocupação da área pelo réu/apelante/embargante está corroborada pela cópia do Boletim de Ocorrência colacionado ao ID 110899450 - Pág. 1/2 (fls. 73/74), onde se verifica que o réu, em 06/11/2010, noticiou à autoridade policial furtos de cerca de arames da área e se identificou como o responsável pela chácara da autora/apelada/embargada, o que demonstra a ciência pelo réu/apelante da posse precária dele sobre o imóvel em questão, em razão de permissão. Tal declaração também se confirma pelo “Termo de Declarações” (ID 110899450 - Pág. 3/4 - fls. 75/76) firmado junto à Autoridade Policial.

Logo, conforme decidido em primeiro grau de jurisdição, a conduta do réu/apelante/embargante de se apossar da área que lhe foi confiada por prazo certo e por mera detenção constitui nítido esbulho possessório, o que impõe a procedência do pedido da autora/apelada/embargada e, consequentemente, esvazia a tese recursal.

A propósito, quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 1.200, 1.201, 1.204 e 1.028 do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.200.
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
.

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé
, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
.

[...];

Art. 1.204.
Adquire-se a posse
desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio
, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade
.

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
.

No tocante à questão, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“
A posse é justa quando não não marcada pelos vícios da violência, clandestinidade e precariedade. É injusta, por exclusão, quando presentes quaisquer dos vícios acima ci
tados.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 1.083).

Confira-se também , o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil e os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO COM BASE EM "CONTRATO VERBAL". INVIABILIDADE. COM A EXTINÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL, OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES TRANSFEREM-SE AO ENTE PÚBLICO FEDERADO. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA, MESMO QUE HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. [...] 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 5.
Descabe análise a respeito do tempo de "posse" do detentor, pois, havendo mera detenção, não há cogitar de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil) a inviabilizar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público
. 6. Recurso especial provido.
(STJ – REsp 888417/GO, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 07/06/2011, Data da Publicação:

DJe 27/06/2011).

Assim,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022